Tribunal: TJES
Processo: 0000349-35.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000349-35.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JIDELICIO DE JESUS
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 12 ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Entende a jurisprudência dos Tribunais Superiores que o porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato. Basta que o agente esteja na posse de munição ou arma para que reste configurada a conduta. 2. Para que o princípio da insignificância seja considerado não se deve adotar um critério meramente matemático, mas sim todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição para se averiguar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado. A situação dos autos possui a nota de excepcionalidade que autoriza a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que foram apreendidas 02 (duas) munições, no interior armário do apelante, desacompanhada da respectiva arma.
3. Recurso não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000349-35.2019.8.08.0035
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JIDELICIO DE JESUS
RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em razão da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que absolveu
JIDELICIO DE JESUS
da prática do delito disposto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais o Ministério Público requer a condenação do apelado, afastando o princípio da insignificância.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 28 de dezembro de 2018, na Rua Rio de Janeiro, n° 99, bairro Barramares, Vila Velha/ES, o denunciado, possuía 02 (duas) munições calibre .12, marca CBC, no interior de sua residência sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A
materialidade
é provada pelo Laudo de Exame de Materiais, que atestou a eficiência positiva das munições apreendidas.

A
autoria
se confirma diante da prova produzida na fase inquisitiva e ratificada na judicial, a despeito da revelia do apelado.

Os policiais militares foram uníssonos em dizer que foram acionados via CIODES para ocorrência relacionada a violência doméstica, tendo a vítima afirmado a existência de armas e munições na casa, mas somente estas foram encontradas.

A
ex-companheira do apelado
mencionou que as munições foram encontradas pelas crianças e que o acusado guardou as munições no armário.

No mesmo sentido, à título de complementação, na fase inquisitiva, o
apelado
relatou que as munições fora encontradas pela crianças e guardadas no armário, com intuito de preservá-las, pois a região é conhecida pelo tráfico de drogas.

Diante da prova colhida, deve ser mantido o princípio da insignificância aplicado na r. sentença.

Como se sabe, para que este seja considerado deve-se observar a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

A jurisprudência pátria observa que não se deve adotar um critério meramente matemático, mas sim todo o contexto fático no qual houve a apreensão da munição para se averiguar a patente ausência de lesividade jurídica ao bem tutelado (STJ, AgRg no HC 688.056/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

A situação dos autos possui a nota de excepcionalidade que autoriza a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que foram apreendidas 02 (duas) munições, no interior armário do apelante, desacompanhada da respectiva arma.

Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE DE DUAS MUNIÇÕES DE USO RESTRITO DESACOMPANHADAS DE ARTEFATO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA NO TRIBUNAL A QUO. PLEITO RECURSAL DE RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.1. O princípio da insignificância é um instrumento restritivo da tipicidade penal, pelo qual não basta que uma conduta se ajuste formalmente ao comportamento descrito no tipo penal incriminador, também deve haver lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado.2. No julgamento do REsp 1.699.710, relatado pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura (DJe 13/11/2017), a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu ser aplicável o princípio da insignificância ao crime de posse de munição, em caráter excepcional.3. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de reconhecer a atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância, em situações específicas de ínfima quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar perigo à incolumidade pública. Precedentes.4. Recurso especial conhecido e desprovido.(REsp n. 1.764.521/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 4/2/2019.)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE DE DUAS MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, em análise de um caso concreto, reconheceu ser possível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese da apreensão de apenas uma munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 9/10/2017). Precedentes. 2. Com efeito, considerando que no caso dos autos o réu foi apreendido em posse de apenas duas munições calibre .38, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil, entende-se que deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, e em homenagem ao princípio da bagatela, reconhecida a atipicidade material da conduta. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006150056577, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)
Posto isto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.